Tribunal: TJSP
Processo: 1057949-35.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IPTU. APELAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação anulatória c/c indenizatória movida por Fernanda Galvão de Sousa Nunes contra o Município de Guarulhos, alegando restrição fiscal por inadimplemento de IPTU relativo a imóvel já alienado antes do fato gerador. Requer declaração de inexistência de débito e indenização por danos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IPTU. APELAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação anulatória c/c indenizatória movida por Fernanda Galvão de Sousa Nunes contra o Município de Guarulhos, alegando restrição fiscal por inadimplemento de IPTU relativo a imóvel já alienado antes do fato gerador. Requer declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade do Município de Guarulhos por danos morais devido à inscrição indevida do nome da autora na dívida ativa.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do réu pelos danos causados à autora é evidente, considerando o conjunto probatório.
4. A inscrição indevida do nome da autora na dívida ativa configura dano moral, justificando a indenização. O valor de R$ 10.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável e deve ser mantido.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida na dívida ativa configura dano moral. 2. A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, sem enriquecimento indevido.